Tribunal: TJDFT
Processo: 0717857-09.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0717857-09.2024.8.07.0001 EMBARGANTE: GRACIARA GONCALVES DO BONFIM EMBARGADO: BRADESCO SAUDE S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração (Id. 66600294), intime-se a Embargada para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 1 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora